Tribunal: STF
Processo: Rcl 84665
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho e administrativo. Agravo regimental na reclamação. Empregado público. Dispensa. Alegada violação ao que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE 688.267 (tema 1.022-RG). Inocorrência. Dispensa devidamente motivada. Ausência de comprovação da motivação declarada pela reclamante. Incidência da teoria dos motivos determinantes. Ausência de aderência estrita. Inadmissibilidade da reclamação. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado na inicial.

    2. Reclamação a que se negou seguimento.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em equívoco ao assentar a ausência de similitude entre o decidido no tema 1.022 da repercussão geral e a hipótese dos autos, em que restou demonstrada a ausência de correlação entre os motivos declarados pela reclamante em ato de dispensa devidamente motivado.

    III. Razões de decidir

    4. No caso, não se trata de dispensa sem justa causa de empregado por empresa pública ou sociedade de economia mista, mas de dispensa devidamente motivada que, à luz da teoria dos motivos determinantes, evidenciou a ausência de comprovação da motivação declarada pela parte.

    5. Hipótese em que o Tribunal reclamado manteve a decisão que, com base nas provas dos autos, assentou a ilegalidade dos motivos apontados para a demissão, por considerar que a alegada redução de custos para adequação da empresa à nova realidade do setor elétrico não restou provada. Consignou, ainda, a ausência de instauração de processo administrativo prévio ao ato de dispensa do beneficiário, consoante determinado pela Resolução 40/2010-Seplag, norma editada pelo Estado de Minas Gerais.

    6. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o tema 1.022 da repercussão geral, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, e não trata da legalidade de dispensa devidamente motivada. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental desprovido.